Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701239-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RICARDO LAPA DA FONSECA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0730296-22.2015.8.07.0016 que indeferiu o pedido de retificação de Requisição de Pequeno Valor sob o fundamento de que a RPV foi expedida em maio/2020. Em seu recurso, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada em razão de alegada iminência de pagamento indevido. Para tanto, argumenta que se mostra necessário evitar o pagamento de precatório com excesso de valor por erro na aplicação dos juros de mora. No mérito, pretende a reforma da decisão a fim de que seja observada a aplicação da Taxa SELIC a partir de 9/12/2021. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Parte recorrente isenta de custas. No caso em análise, já houve a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no ano de 2020, observados os critérios fixados no título executivo transitado em julgado, bem como a extinção da demanda executiva em razão do pagamento. Portanto, incabível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator